Tribunal: TJSP
Processo: 1503468-63.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação - Tráfico de entorpecentes (Art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06) – Apelos dos Réus. Preliminar. Recorrer em liberdade. Impossibilidade. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição por ausência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas. Impossibilidade. Autorias e materialidade comprovadas. Credibilidade do relato de policiais, confirmando a confissão em solo policial de um dos

Ementa:
Apelação - Tráfico de entorpecentes (Art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06) – Apelos dos Réus. Preliminar. Recorrer em liberdade. Impossibilidade. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição por ausência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas. Impossibilidade. Autorias e materialidade comprovadas. Credibilidade do relato de policiais, confirmando a confissão em solo policial de um dos réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Mantida as condenações. Apelo ministerial. Condenação por infração ao art. 34 da Lei de Drogas. Apreensão de balança de precisão e outros apetrechos no mesmo contexto fático. Crime subsidiário. Impossibilidade. Pretensão a reforma da r. sentença para condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Ausência de provas que demonstrem a estabilidade e divisão de tarefas. Dosimetria da pena. Pretensão à majoração da pena base. Possibilidade. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Apreensão de elevada quantidade e diversidade de drogas. Incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não cabimento. Possibilidade de fixação de regime inicial fechado dada a gravidade do delito. Recursos dos réus não providos e Apelo Ministerial parcialmente provido.